Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707100-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANA CARLA DE MELO LIMA SOARES, MARIA CILENE CHAVES, ANA CLAUDIA FREIRE FALCAO, EDIRLANDIA DAMASCENO FREIRES, CRISTINA MARIA PINHEIRO DIOGENES BASTOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (ID no 58503941, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva constante da contestação de ID Num. 55288944 - Pág. 8/10, pois “o Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora.” ( Acórdão 1217475, 07184172420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, também, a preliminar de incompetência da contestação de ID Num. 55288944 - Pág. 11/12, pois “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil” (Acórdão 1210926, 07067322320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, ainda, a preliminar de incompetência territorial de ID Num. 55288944 - Pág. 12/13, visto que “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista” (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Indefiro, por sua vez, o pedido de chamamento ao processo de ID Num. 55288944 - Pág. 10, visto que “consoante se abstrai do espírito do legislador ao aprovar o Código de Defesa do Consumidor, bem como da interpretação de seu art. 88, é incabível a intervenção de terceiros nas relações de consumo, haja vista que sua admissão implicaria extensão da demanda mediante a obrigatoriedade de abertura de um novo contraditório, com dilação probatória, em manifesto prejuízo ao consumidor e à rápida solução do litígio.” (Acórdão 1105064, 07022272320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não há razão para a formação do litisconsórcio passivo com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. De outra parte, analisando os autos, verifica-se que o requerido Banco do Brasil requer a revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida em favor dos autores (ID Num. 55288944 - Pág. 2), por meio da decisão de ID Num. 51993749. Sabe-se que “cabe ao impugnante da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita mostrar de forma concreta e objetiva se houve alteração da capacidade financeira ou se o beneficiário tem possibilidade de arcar com as custas do processo sem pôr em risco sua subsistência. A simples alegação genérica não é suficiente para revogar a benesse já deferida.” (Acórdão n.1187168, 00171918220168070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, sabe-se que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos (Acórdão n.1080042, 07150376420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro a impugnação à justiça gratuita constante da contestação de ID Num. 55288944 - Pág. 2/03, pois o réu não demonstrou a capacidade financeira das autoras em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante relata que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar n 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). Defende, como consequência, que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária. Destaca que a pretensão da agravada estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP. Insurge-se contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, uma vez que não estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida e implicaria a produção de prova negativa e, portanto, impossível ao agravante. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de prescrição. Preparo (ID no 15232465 e ID no 15232464) Relatado. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar de forma extensiva o art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o agravante recorre de decisão que saneou o feito e afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, além da prejudicial de prescrição. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. Embora o inciso II do art. 1.015 preceitue ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, o art. 487 do CPC dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz “decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição” [grifado na transcrição]. Logo, somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material. Como a decisão impugnada rechaçou a prescrição suscitada pelo réu, conclui-se que não houve decisão meritória, ainda que imprópria, o que inviabiliza a interposição do agravo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...]. (Acórdão 1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690)” [grifado na transcrição]. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência capaz de mitigar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Entrementes, em que pese à insurgência do agravante contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o deferimento da inversão do ônus da prova, a decisão agravada não tratou dessas questões, uma vez que apenas intimou as partes “para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão.” (ID no 57644180, pág. 2). Logo, o conhecimento dessa matéria caracterizaria evidente supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. As partes ficam intimadas a realizar, se quiserem, cópia física ou digital deste autos, que serão deletados do sistema informático deste Tribunal, definitivamente, sem nova intimação. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro